Tribunal: TJES
Processo: 5000502-37.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000502-37.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA PEREIRA DAS NEVES

APELADO: RENATO PEREIRA DAS NEVES e outros

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000502-37.2023.8.08.0004

APELANTE: VERA LUCIA PEREIRA DAS NEVES

APELADOS: RENATO PEREIRA DAS NEVES e PAULO CEZAR LIRIO BISSA

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DA 1ª VARA DE ANCHIETA - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTIGA. COMODATO VERBAL NÃO COMPROVADO. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse, reconhecendo que os réus/apelados são legítimos possuidores da fração do imóvel objeto da lide. A autora sustenta que cedeu verbalmente a posse do imóvel por meio de comodato, tendo ocorrido esbulho quando notificou os réus a desocuparem o imóvel em outubro de 2022, e estes se recusaram a sair. Requereu a reforma da sentença, enquanto os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso e pela condenação da autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pelos réus decorre de comodato verbal, conforme alegado pela autora, ou se se trata de posse autônoma e consolidada com
animus domini;
(ii) verificar a ocorrência de litigância de má-fé por parte da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora não comprova a existência de posse anterior nem a configuração de esbulho possessório, requisitos essenciais à procedência da ação de reintegração de posse conforme o art. 561 do CPC.

4. Os réus demonstram exercer posse com ânimo de dono desde, ao menos, 2006, conforme comprovado por faturas de energia elétrica e água em seus nomes e corroborado por testemunhas ouvidas em juízo.

5. A alegação de comodato verbal iniciado em maio de 2022 é infirmada pela existência de posse anterior exercida pelos apelados, inclusive antes da celebração do contrato de compra e venda do imóvel pela autora, em 2007.

6. A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que, ausente prova inequívoca do comodato e da posse anterior da autora, não há que se falar em reintegração de posse.

7. Não há demonstração de dolo ou conduta desleal da autora que configure litigância de má-fé, sendo a improcedência da ação, por si só, insuficiente para tal reconhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000502-37.2023.8.08.0004

APELANTE: VERA LUCIA PEREIRA DAS NEVES

APELADOS: RENATO PEREIRA DAS NEVES e PAULO CEZAR LIRIO BISSA

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DA 1ª VARA DE ANCHIETA - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de reintegração de posse” ajuizada por VERA LUCIA PEREIRA DAS NEVES, ora Apelante, em face de RENATO PEREIRA DAS NEVES e PAULO CEZAR LIRIO BISSA, ora Apelados, contra a sentença id 13287524, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta que julgou improcedentes os pedidos autorais ao considerar que os réus são os possuidores do imóvel em discussão.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação (id 13287529), pugnando pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que
(i)
os documentos de concessionárias apresentados pelos Apelados não individualizam qual das duas casas existentes na área é referida, não servindo, assim, como prova conclusiva de posse legítima;
(ii)
a permanência dos réus no imóvel se deu por mera permissão (comodato), como provariam transferências bancárias realizadas para seu sobrinho;
(iii)
o esbulho ficou caracterizado com a notificação para desocupação em 26/10/2022, tornando a posse dos réus precária e injusta.

Os Apelados apresentaram contrarrazões no id 9615950, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação da autora por litigância de má-fé.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da apelação cível, conheço do recurso e passo a analisar o mérito da insurgência nele vertida.

A controvérsia recursal consiste em definir, a partir do contexto fático-probatório coligido nos presentes autos, a natureza da posse exercida pelos Apelados sobre a porção do imóvel em litígio: se decorre de um comodato verbal, como alega a Apelante, ou se caracterizada por posse com
animus domini
, conforme alegam os réus.

Em sua exordial, a autora afirma ser legítima proprietária e possuidora de imóvel localizado na região denominada “Praia de Santa Helena”, Município de Anchieta/ES, com área total de 1.900,75m2. Alega que, em Maio de 2022, cedeu verbalmente e a título gratuito parte do referido imóvel a seu sobrinho, RENATO PEREIRA DAS NEVES, mediante contrato de comodato. Todavia, ao requerer a restituição da área em Outubro de 2022, mediante notificação extrajudicial, os réus se recusaram a sair do imóvel, configurando, a seu ver, o esbulho possessório.

Os requeridos, ora Apelados, em sede de contestação, sustentam que exercem a posse do imóvel há mais de 16 anos, de forma contínua, pacífica e com ânimo de dono. Alegam, ainda, que a ocupação decorre de doação do lote pelo pai do réu PAULO CEZAR LIRIO BISSA, bem como que a própria autora, ao adquirir o imóvel por meio de “contrato de compra e venda”, já tinha ciência da existência de área destacada e ocupada, conforme dispõe a cláusula terceira do referido instrumento contratual (ID 24725343, fls. 24/25).

Asseveram, por conseguinte, que são legítimos possuidores da área correspondente a 384,20m2, inserida no terreno maior mencionado pela autora.

Pela sentença fustigada, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, reconhecendo que os réus são os legítimos possuidores da área em discussão. Fundamentou-se, para tanto, (i) em provas documentais, como faturas de energia elétrica e água em nome dos réus desde 2006; (ii) no depoimento da própria autora, que admitiu a longa permanência dos apelados no local; e (iii) na cláusula contratual que excepcionou parte do terreno em favor dos alienantes, genitores do réu PAULO CEZAR.

Como cediço, na ação de reintegração de posse, compete ao autor o ônus de comprovar os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber: a sua posse, o esbulho praticado pelos réus, a data do esbulho e a perda da posse. Não obstante, da análise dos autos, conclui-se que a Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório. Explico.

A tese de comodato verbal pronunciada pela autora, alegadamente iniciado em Maio de 2022, não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos. Ao revés, a análise detida dos autos revela que os Apelados já exerciam a posse do imóvel em data muito anterior ao período em que teria perdurado o suposto comodato verbal.

Os Apelados juntaram declarações das concessionárias de energia (EDP) e água (CESAN) que atestam a existência de ligações ativas em seus nomes desde novembro e dezembro de 2006, respectivamente, elementos que sinalizam a sua residência no local desde referida data, sem qualquer objeção da recorrente.

Esse conjunto probatório, somado à ausência de impugnação efetiva pela recorrente durante período prolongado, evidencia posse autônoma e consolidada pelos apelados, o que caracteriza fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Além disso, o “contrato de compra e venda” entabulado com os genitores de PAULO CEZAR LIRIO BISSA, instrumento em que a autora alega ter comprado o imóvel, é datado de 16.10.2007 (id 13286759), portanto posterior à comprovação documental da posse já exercida desde 2006, infirmando a alegação de posse exclusiva da autora.

Sobreleva destacar, ademais, que a Apelante tinha conhecimento da existência de ocupação preexistente e da exclusão contratual de determinada fração da área, o que enfraquece a tese de contrato de comodato verbal, o qual, aliás, não se presume, devendo emergir de elementos contundentes que afastem dúvidas sobre sua constituição.

Nesse mesmo sentido foi o entendimento externado pelo eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos no Agravo de Instrumento n.º 5005793-30.2023.8.08.0000 interposto pela ora recorrente em face da decisão que indeferiu o pleito liminar de reintegração de posse, cuja fundamentação adoto como reforço argumentativo. Destacou-se, ali, a ausência de individualização da área supostamente reservada no contrato, bem como a ineficácia da planta topográfica apresentada para a delimitação das edificações existentes à época da aquisição, condições que fragilizam sobremaneira a pretensão possessória da autora.

Não bastasse, por ocasião da Audiência de Instrução e Julgamento (id 13287518), as testemunhas ouvidas em juízo (Sr. Geraldo e Sra. Edith) ratificaram que o Apelado PAULO recebeu o lote de seu pai, tendo exercido a posse desde então, e que os Apelados construíram a casa existente no local.

Outrossim, a própria Apelante, em seu depoimento pessoal (id 13287518), admitiu que os réus já se encontravam no imóvel há cerca de 16 anos, o que se coaduna com a narrativa dos Apelados e enfraquece a existência de posse anterior por si exercida, bem como do comodato verbal alegadamente iniciado em Maio de 2022.

Neste contexto, a jurisprudência desta Corte preleciona que, na hipótese de ausência de prova de que as partes realizaram comodato verbal, bem como de que a requerente tenha exercido posse anterior do imóvel, resta improcedente o pedido de reintegração de posse. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO VERBAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ESBULHO NÃO CARACTERIZADO - POSSE MANSA E PACÍFICA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ônus da prova cabe a quem alega, sendo do autor a prova do fato constitutivo do seu direito, e do réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Inteligência do Art . 333 do CPC. 2. O Art. 560 do CPC, estabelece que "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho" . No caso dos autos, os apelantes não provaram que as partes realizaram comodato verbal, razão pela qual resta improcedente o pedido de reintegração de posse. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00010945720168080055, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível; Data: 30 de maio de 2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECISÃO DE CONTRATO C⁄C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA POSSE ANTERIOR AO SUPOSTO ESBULHO. CONTRATO DE COMODATO VERBAL E TÁCITO. NÃO DEMONSTRADA A CELEBRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS DEVIDOS. FIXAÇÃO EM FAVOR EXCLUSIVO DA FADEPES. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DE OUTROS ADVOGADOS NA CAUSA. NECESSÁRIA REPARTIÇÃO DO VALOR A SER AFERIDA NA FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Para o reconhecimento da procedência do pedido de reintegração de posse, faz-se necessário que a autora comprove (i) a posse anterior do bem, (ii) o esbulho, (iii) a data do esbulho e (iv) a perda da posse, nos termos do art. 927, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 1973 (vigente à época da propositura da ação), norma repetida no art. 561 do Novo Código de Processo Civil. 2) Em sede possessória, não basta que a parte autora apresente documentos comprobatórios da propriedade para retomada do bem, haja vista que a discussão na ação se limita a questão da posse fática exercida sobre o imóvel. [...]
4) A existência de pacto entre os litigantes, ainda que verbal, constitui exteriorização da vontade (art. 107 do Código Civil) e, portanto, não pode ser presumida. Cabe àquele que alega a prova do fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência do ajuste e da autorização para o réu utilizar o imóvel, conforme dispõe o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, reproduzido no art. 373, inciso I, do Novo Diploma processual.
5) No caso, a autora não se desincumbiu deste ônus. [...] 7) Como no momento em que a apelante adquiriu o imóvel o apelado já se encontrava na posse justa do bem – a clandestinidade tinha cessado – e considerando que os autos não possuem prova inquestionável a respeito da existência da celebração do contrato de comodato verbal, não há como reconhecer que a autora exerceu a posse do imóvel antes da sua ocupação pelo demandado, o que obsta a procedência do pedido de reintegração de posse. [...] 10) Recurso desprovido. (TJES, Apelação 0005845-29.2007.8.08.0047, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJe 8/8/2017)

Assim, diante da ausência de prova inequívoca acerca da existência do comodato verbal e da anterioridade da posse exercida pela autora, inexiste esbulho possessório a ser coibido, restando improcedente o pedido de reintegração formulado, uma vez que a autora não logrou êxito em provar os pressupostos do art. 561 do CPC.

Cumpre registrar que não se discute aqui a propriedade registral do terreno, mas sim o exercício da posse com
animus domini
pelos Apelados, uma vez que a proteção possessória cabe àquele que, de forma pública, contínua e com ânimo de domínio, a exerça.

De outro lado, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, não vislumbro elementos que revelem atuação dolosa ou desleal da parte autora.

Com efeito, a configuração da litigância de má-fé, nos termos definidos nos artigos 79, 80 e 81 do CPC, demanda a inequívoca demonstração de conduta processual desleal, informada por dolo ou por atitudes processuais que evidenciem o abuso do direito de ação ou de defesa.

Neste sentido, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que
“a sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual”
(STJ - AgInt no AREsp: 1873464 MS 2021/0107534-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).

No caso dos autos, muito embora a recorrente não tenha logrado êxito em sua ação, não restou configurada sua conduta dolosa, eis que a improcedência da demanda, por si só, não caracteriza a má-fé da autora, sendo necessária a demonstração de conduta intencional que vise alterar a verdade dos fatos ou abusar do direito de ação, o que não ocorreu
in casu.

No mesmo sentido, esta Sodalício já decidiu que
“a articulação de tese jurídica equivocada não configura, por si, má-fé processual”
(TJES - Apelação Cível nº 5004493-33.2024.8.08.0021; Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 28.05.2025).

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação
e

nego-lhe provimento.

Ante o total desprovimento do apelo, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observando-se as benesses da justiça gratuita anteriormente concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.